Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728013-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO e BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP contra a decisão (ID 201155339, dos autos de referência) que rejeitou a impugnação à arrematação de imóvel, sob a defesa de se tratar de bem de família, na execução movida por SEBASTIÃO EDUARDO ABRITTA AGUIAR. Em síntese, os agravantes aduzem que o bem penhorado é o único imóvel do casal Jecivaldo e Rosa Maria de Oliveira Araújo, que são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, desde 13/06/1992. Aduzem que não houve intimação da Sra. Rosa Maria para tomar ciência do andamento processual. Afirmam que a falta de inclusão do cônjuge na relação processual acarreta a nulidade da penhora do imóvel. Relatam que a intimação da penhora viabiliza o direito de defesa, bem como exercer o seu direito de preferência. Sustentam a penhora não observou o contido no art. 842 do CPC e que não havendo advogado constituído, o executado deve ser intimado pessoalmente, conforme art. 841, §2o. do CPC. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel (Lei n. 8.009/90), por se tratar único imóvel de propriedade dos devedores e a nulidade da penhora em razão da falta de intimação da cônjuge meeira. Preparo recolhido (ID 61410744). Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que os imóveis penhorados (ID 132070460), matrículas n. 43.692, 43.693 e 43.694, situados nos lotes 1, 2 e 3, quadra H, Loteamento Folha verde, Barreiras/BA, são de propriedade da agravante Brasília Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID 174096214). Os imóveis foram arrematados em 11/06/2024, conforme consta do Auto de Arrematação de ID 201651806. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. A proteção legal do bem de família tem por finalidade garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe oportunize sobrevivência digna. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Em análise sumária dos autos, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para a pleiteada impenhorabilidade. Segundo consta do contrato de locação firmado em janeiro de 2024, o agravante Jecivaldo e sua esposa Rosa Maria residem no SMT, conjunto 1, casa 9, Taguatinga Sul (ID 61284558), conforme o comprovante de residência ID 200848460. Como já relatado, o bem imóvel objeto da lide pertence à pessoa jurídica executada. Nesse sentido, a literalidade da Lei que trata do bem de família prevê em seu art. 1o que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Logo, a proteção legal é conferida a imóvel de propriedade da pessoa física, em razão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus membros. Entretanto, a jurisprudência, excepcionalmente, tem reconhecido a impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica se nele residir o sócio e sua família. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. BEM DE EMPRESA OFERECIDO LIVREMENTE POR ELA, EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. VALIDADE DA HIPOTECA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA FOI SEDE DE EMPRESA FAMILIAR. PENHORABILIDADE DO BEM. VALIDADE DA HIPOTECA OFERECIDA LIVREMENTE POR EMPRESA PARA GARANTIR MÚTUO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 2. A lei estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior, em caráter excepcional, confere o benefício da impenhorabilidade legal, prevista na Lei no 8.009/1990, a bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica, na hipótese de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios são seus integrantes e a sua sede se confunde com a moradia deles. Precedentes. Hipótese não configurada. 4. É consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade só não será oponível nos casos em que o empréstimo contraído foi revestido em proveito da entidade familiar, o que se verificou no caso. 5. É válida a hipoteca prestada por empresa que livremente ofereceu imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo de outra pessoa jurídica. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.422.466/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 23/5/2016.) Diante do exposto, ante a ausência de prova nos autos de que o imóvel penhorado possui as características necessárias para a proteção da impenhorabilidade, não se mostra cabível tal proteção. No que tange à alegada ausência de intimação pessoal do devedor, o art. 841, § 1o do CPC/2015 dispõe que: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator